Tribunal: TJDFT
Processo: 0703349-34.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. TEMA 972 DO STJ. CLÁUSULA OPTATIVA EXPRESSA. POSSIBILIDADE DE CONTRATAR SEGURADORA DE SUA PREFERÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. VENDA CASADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que determinou a restituição do valor referente ao seguro prestamista, firmado juntamente com cédula de crédito bancário.
2. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar o seguro prestamista com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada (Tema 972 do STJ).
3. A liberdade de escolha do consumidor se materializa com a previsão, no instrumento contratual, de cláusula optativa expressa acerca da contratação, assim como pela informação clara a respeito da possibilidade de contratar seguradora de sua preferência.
4. In casu, em que pese a celebração do contrato do seguro de forma apartada e desvinculada, a venda casada se configurou ante a ausência de opção clara de o consumidor contratar seguradora diversa da indicada pelo banco.
5. A mera inclusão do valor no Custo Efetivo Total – CET do contrato não é suficiente para cumprir o dever de informação do fornecedor de serviço (art. 4o, III, do CDC).
6. Apelação não provida. Maioria.